Tribunal: TJMT
Processo: 1041773-54.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041773-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Usucapião Extraordinária, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), SALVADOR DE OLIVEIRA SOUZA YAMASSAK - CPF: 459.804.031-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA registrado(a) civilmente como BELARMINO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 034.440.231-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JORGINA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 284.497.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR TADEU WITCHWASTYSKIS - CPF: 022.511.361-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 021.000.431-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DELIMITAÇÃO DA ÁREA USUCAPIDA. COISA JULGADA MATERIAL. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PERÍCIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DA ÁREA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença em ação de usucapião extraordinária, na qual o Juízo de origem homologou laudo pericial que delimitou a área usucapida em 358,80 m2, rejeitando impugnação do agravante e pedido de realização de nova perícia, após sentença transitada em julgado que reconheceu, de forma parcial, a prescrição aquisitiva de parte do imóvel de matrícula n. 46.808 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o laudo pericial homologado observou os limites objetivos da coisa julgada, delimitando a área usucapida em conformidade com a descrição constante da sentença e do acórdão transitado em julgado, ou se teria havido redução indevida da extensão do direito reconhecido, a justificar nova perícia ou complementação da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material torna imutável e indiscutível o conteúdo do título executivo judicial, vedando qualquer ampliação, redução ou modificação do comando sentencial na fase de cumprimento de sentença.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido de usucapião, reconhecendo a prescrição aquisitiva apenas sobre parte do imóvel, delimitada por marcos físicos e topográficos, sem fixação de metragem específica.

A interpretação sistemática e teleológica do título executivo judicial evidencia que a área usucapida corresponde à faixa efetivamente ocupada pelo agravante, onde se localizam o comércio e a residência, delimitada pela estrada utilizada para extração de areia como marco lateral.

O laudo pericial judicial observou fielmente a descrição constante da sentença, identificando os marcos físicos indicados no título executivo e delimitando tecnicamente a área correspondente.

A divergência entre o laudo oficial e o laudo particular decorre de interpretação equivocada do título executivo pelo agravante, que pretende ampliar indevidamente a área reconhecida judicialmente. O

perito judicial prestou esclarecimentos suficientes, demonstrando a adequação metodológica do laudo oficial e as inconsistências técnicas do laudo particular apresentado.

A realização de nova perícia é medida excepcional e somente se justifica quando a prova técnica se mostra insuficiente ou contraditória, o que não se verifica no caso concreto.

A pretensão de ampliação da área usucapida para 7.600,94 m2 extrapola os limites objetivos da coisa julgada e configura tentativa de modificação do título executivo na fase de cumprimento de sentença.

O laudo pericial oficial goza de presunção de legitimidade e correção técnica, não afastada por mero inconformismo da parte com suas conclusões.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SALVADOR DE OLIVEIRA SOUZA YAMASSAK contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Usucapião Extraordinária) n. 0001718-94.2010.8.11.0003, homologou o laudo pericial.

Aduz o agravante que
“cabia à perícia apenas materializar em termos técnicos, planta e metragem aquilo que já fora decidido no título judicial, isto é, a faixa integral da posse exercida pelo agravante, delimitada pelos marcos físicos antes referidos. Todavia, o laudo oficial, ao invés de retratar a faixa inteira que vai da rodovia até a estrada de caminhões, limitou-se a destacar área aproximada de 358,80 m2 em torno da construção existente, desconsiderando a continuidade da posse até a estrada interna.”.

Assevera que a sentença e o acórdão que a confirmou delimitaram a área pelo critério físico e possessório, isto é, uma faixa contínua de terreno entre dois marcos bem definidos. Em nenhum momento o título judicial conteve restrição numérica que reduzisse a área usucapida a 358,80 m2. Essa metragem aparece exclusivamente no laudo pericial e, posteriormente, na decisão de cumprimento que o homologou.

Afirma, ainda, que a decisão agravada se limita a reafirmar a suficiência do laudo, sem enfrentar concretamente as divergências apontadas, nem justificar de maneira específica por que a faixa descrita na sentença poderia ser comprimida à metragem indicada pelo perito. A fundamentação é genérica ao afirmar que laudo particular não prevalece sobre o oficial, mas não analisa os dados técnicos apresentados, tampouco a fidelidade do laudo oficial ao conteúdo do título executivo.

Defende a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, consistentes na probabilidade do direito, evidenciada pelas nulidades e pela ofensa à coisa julgada, e no perigo de dano irreparável, decorrente da iminência de ser expedido o mandado de reintegração de posse em favor do agravado.

Ao final, requer o provimento do recurso para que, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, reforma da decisão de primeiro grau.

Não Concedida a Medida Liminar (id. 333293370).

Contrarrazões no id. 340915862, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A compreensão adequada da controvérsia exige a delimitação precisa do contexto fático-processual em que se insere a discussão sobre a extensão da área usucapida. Conforme documentado nos autos, o agravante ajuizou ação de usucapião extraordinária pleiteando o reconhecimento do domínio sobre área de 3.000 m2, localizada em zona rural, às margens da rodovia MT-270. A petição inicial descreveu a área como chácara adquirida e possuída desde 1998, de forma mansa, pacífica e ininterrupta.

A sentença proferida nos autos principais julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a prescrição aquisitiva e o domínio de parte do imóvel de matrícula n. 46.808 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, descrevendo a área usucapida como aquela que se localiza à beira do asfalto, onde existe um comércio e uma residência, prolongando-se até estrada utilizada por caminhões e maquinário para extração de areia, área sombreada por árvores e mata nativa. A sentença foi mantida por acórdão em grau recursal, transitando em julgado.

Na fase de cumprimento de sentença, o Juízo de origem determinou a realização de perícia técnica para identificar e delimitar a área objeto da prescrição aquisitiva, viabilizando o registro imobiliário e a reintegração de posse da área remanescente ao espólio do agravado.

O perito judicial realizou vistoria
in loco
em 25 de maio de 2023, acompanhado das partes, advogados e assistentes técnicos, apresentando laudo pericial que delimitou a área usucapida em 358,80 m2.

O agravante impugnou o laudo pericial, alegando que o perito não teria seguido o título executivo judicial e que a área usucapida seria de 7.600,94 m2, apresentando laudo técnico particular e medições por georreferenciamento. O perito judicial prestou esclarecimentos, demonstrando as inconsistências do laudo particular e reiterando que o laudo oficial se adequava com precisão ao título executivo judicial.

O Juízo de origem homologou o laudo pericial e os esclarecimentos, rejeitando o pedido de desconsideração da prova técnica e de realização de nova perícia.

Da delimitação do objeto da usucapião e dos limites objetivos da coisa julgada

A questão central submetida a julgamento consiste em definir se o laudo pericial homologado pelo Juízo de origem observou adequadamente os limites objetivos da coisa julgada, delimitando a área usucapida em conformidade com a descrição constante da sentença e do acórdão que a confirmou, ou se, ao contrário, reduziu indevidamente a extensão do direito reconhecido judicialmente, exigindo nova perícia ou complementação da prova técnica.

A coisa julgada material, consagrada no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e disciplinada nos arts. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, constitui garantia fundamental de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais. A autoridade da coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, impondo-se sua observância rigorosa na fase de cumprimento de sentença. O título executivo judicial delimita objetivamente o conteúdo da prestação jurisdicional a ser efetivada, vedando-se qualquer ampliação, redução ou modificação do comando sentencial.

No caso concreto, a sentença declarou a prescrição aquisitiva e o domínio de parte do imóvel de matrícula n. 46.808, descrevendo a área usucapida mediante referências físicas e topográficas: área que se localiza à beira do asfalto, onde existe um comércio e uma residência, prolongando-se até estrada utilizada por caminhões e maquinário para extração de areia, área sombreada por árvores e mata nativa.

A descrição adotada pela sentença utilizou marcos físicos identificáveis no terreno, sem fixar metragem específica, o que se justifica pela natureza da ação de usucapião, em que a delimitação precisa da área depende de prova técnica a ser produzida na fase de cumprimento de sentença.

A interpretação do título executivo judicial deve observar os métodos hermenêuticos consagrados pela ciência jurídica, privilegiando-se a interpretação sistemática e teleológica. A interpretação sistemática impõe a análise do dispositivo sentencial em conjunto com os fundamentos da decisão, considerando-se o contexto fático-probatório em que proferida.

A interpretação teleológica exige a identificação da finalidade da norma concreta estabelecida pela sentença, que consiste em reconhecer o domínio sobre a área efetivamente possuída pelo usucapiente, nos limites em que demonstrada a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
pelo prazo legal.

A sentença consignou expressamente que julgava parcialmente procedente o pedido, declarando a prescrição aquisitiva de parte do imóvel. A procedência parcial evidencia que o Juízo reconheceu a usucapião sobre área inferior àquela pleiteada na petição inicial, que era de 3.000 m2.

A fundamentação da sentença registrou que os laudos de constatação
in loco
alertaram para o fato de que a parte autora não possuía a posse de toda a extensão dos 3.000 m2 que compõem o bem, tendo o magistrado realizado vistoria pessoal para delimitar a área efetivamente possuída.

A descrição da área usucapida constante da sentença refere-se à faixa de terreno que se inicia na beira do asfalto da rodovia MT-270, onde se encontram edificadas construção comercial e residencial, prolongando-se até estrada lateral utilizada para extração de areia do rio. A referência à estrada utilizada por caminhões e maquinário para extração de areia não significa que toda a extensão entre a rodovia e eventual estrada nos fundos do imóvel tenha sido reconhecida como objeto de usucapião.

A interpretação sistemática e teleológica da sentença, considerando-se a procedência parcial do pedido e os fundamentos da decisão, conduz à conclusão de que a área usucapida corresponde à faixa de terreno efetivamente ocupada pelas edificações e suas adjacências, delimitada lateralmente pela estrada de acesso utilizada para extração de areia.

Da adequação do laudo pericial ao título executivo judicial

A perícia judicial constitui meio de prova destinado a auxiliar o magistrado na apreciação de questões técnicas que exigem conhecimentos especializados. Na fase de cumprimento de sentença, a perícia tem por finalidade viabilizar a execução do título judicial, delimitando com precisão técnica os contornos da prestação a ser efetivada. O perito judicial atua como auxiliar do juízo, devendo pautar sua atuação pelos princípios da imparcialidade, da independência técnica e da fidelidade ao objeto periciado.

Conforme documentado nos autos, o perito judicial realizou vistoria in loco acompanhado das partes, advogados e assistentes técnicos, procedendo ao levantamento topográfico da área. O laudo pericial apresentado descreve detalhadamente a metodologia empregada, os marcos físicos identificados no terreno e os critérios técnicos utilizados para a delimitação da área.

O perito consignou que a área usucapida localiza-se à beira do asfalto da rodovia MT-270, contempla o comércio e a residência edificados na parte frontal do imóvel e se prolonga até a estrada lateral utilizada para extração de areia, sendo sombreada por árvores e mata nativa, totalizando 358,80 m2.

A descrição técnica constante do laudo pericial corresponde fielmente à descrição constante da sentença, observando todos os marcos físicos e topográficos mencionados no título executivo judicial. O perito identificou a beira do asfalto como marco inicial, as edificações comercial e residencial como referências centrais e a estrada lateral como limite da área usucapida. A referência à mata nativa e às árvores que sombreiam a área também foi observada pelo perito, que registrou fotograficamente a vegetação existente no local.

O agravante impugnou o laudo pericial alegando que a área usucapida seria de 7.600,94 m2, apresentando laudo técnico particular e medições por georreferenciamento. A divergência entre o laudo oficial e o laudo particular decorre de interpretação equivocada do título executivo judicial por parte do agravante, que pretende ampliar indevidamente a extensão da área reconhecida pela sentença.

O laudo particular considera como área usucapida toda a extensão entre a rodovia MT-270 e estrada localizada nos fundos do imóvel, desconsiderando que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido e que a referência à estrada utilizada para extração de areia constitui marco delimitador lateral da área, e não marco final de faixa contínua que se estenderia por toda a profundidade do terreno.

O perito judicial prestou esclarecimentos detalhados em resposta à impugnação apresentada pelo agravante, demonstrando as inconsistências técnicas do laudo particular. O perito esclareceu que o levantamento topográfico foi realizado com acompanhamento das partes, que a representação gráfica é fidedigna à realidade física da área e que o laudo particular apresenta distorções na medição, incluindo áreas de propriedade de terceiros.

O perito registrou que a estrada lateral era utilizada para extração de areia do rio, mas que o tráfego de caminhões por essa via foi interrompido após o fechamento da rua situada na área, o que corrobora a interpretação de que a estrada constitui marco delimitador lateral da área usucapida, e não via de acesso que se estenderia até os fundos do imóvel.

Da desnecessidade de nova perícia ou complementação da prova técnica

O art. 480 do Código de Processo Civil estabelece que a segunda perícia será realizada quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. A realização de nova perícia ou a complementação da prova técnica constitui medida excepcional, justificando-se apenas quando o laudo pericial apresentar vícios que comprometam sua aptidão para esclarecer as questões técnicas submetidas à apreciação do perito ou quando houver dúvida fundada sobre a correção das conclusões periciais.

No caso concreto, o laudo pericial é claro, fundamentado e tecnicamente consistente. O perito descreveu detalhadamente a metodologia empregada, os marcos físicos identificados no terreno, os critérios técnicos utilizados para a delimitação da área e as razões pelas quais a metragem apurada corresponde à descrição constante da sentença.

Os esclarecimentos prestados pelo perito em resposta à impugnação apresentada pelo agravante demonstraram de forma convincente a adequação do laudo ao título executivo judicial e as inconsistências técnicas do laudo particular apresentado pela parte.

A mera divergência entre o laudo oficial e o laudo particular não justifica a realização de nova perícia. O laudo particular constitui manifestação técnica unilateral, elaborada por profissional contratado pela parte, sem a imparcialidade e a independência que caracterizam a atuação do perito judicial.

O agravante fundamenta seu inconformismo na alegação de que o laudo pericial teria reduzido indevidamente a extensão da área reconhecida pela sentença, limitando-se à área em torno da edificação e desconsiderando a continuidade da posse até a estrada interna.

A alegação não se sustenta diante da análise sistemática e teleológica do título executivo judicial. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a usucapião sobre área inferior àquela pleiteada na petição inicial. A descrição da área usucapida mediante referências físicas e topográficas não autoriza a interpretação de que toda a extensão entre a rodovia e eventual estrada nos fundos do imóvel tenha sido reconhecida como objeto de usucapião.

A pretensão do agravante de ampliar a área usucapida para 7.600,94 m2 extrapola manifestamente os limites objetivos da coisa julgada, configurando tentativa de obter, na fase de cumprimento de sentença, provimento jurisdicional mais amplo do que aquele efetivamente concedido na sentença de mérito.

A fase de cumprimento de sentença destina-se a efetivar o comando sentencial, não a ampliá-lo, reduzi-lo ou modificá-lo. A admissão da tese do agravante implicaria violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, que vedam ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ao demandado, configurando sentença ultra petita.

Da presunção de legitimidade e da força probante do laudo pericial oficial

O laudo pericial oficial goza de presunção de legitimidade e de correção técnica, somente podendo ser afastado mediante demonstração fundamentada de vícios que comprometam sua aptidão probatória. A presunção decorre da imparcialidade e da independência técnica que caracterizam a atuação do perito judicial, nomeado pelo magistrado e compromissado a desempenhar suas funções com isenção e fidelidade aos fatos.

No caso concreto, o laudo pericial foi elaborado por engenheiro civil regularmente habilitado, com vistoria in loco acompanhada das partes, advogados e assistentes técnicos. O perito descreveu detalhadamente a metodologia empregada, apresentou representação gráfica da área, registrou fotograficamente os marcos físicos identificados no terreno e fundamentou tecnicamente as conclusões alcançadas.

Os esclarecimentos prestados pelo perito em resposta à impugnação apresentada pelo agravante demonstraram de forma convincente a adequação do laudo ao título executivo judicial e as inconsistências técnicas do laudo particular.

O agravante não demonstrou a existência de vícios que comprometam a aptidão probatória do laudo oficial. As alegações de que o perito não teria considerado a integralidade da área indicada na sentença e de que os esclarecimentos prestados não afastaram a divergência essencial entre a descrição da área constante do título executivo e a metragem apurada constituem mera manifestação de inconformismo com as conclusões periciais, insuficiente para afastar a presunção de legitimidade e de correção técnica do laudo oficial.

A decisão agravada analisou detidamente a impugnação apresentada pelo agravante e os esclarecimentos prestados pelo perito, concluindo de forma fundamentada pela suficiência da prova técnica produzida.

O Juízo de origem consignou que o perito esclareceu os pontos necessários, que os esclarecimentos não se prestam à reabertura da discussão fática ou à substituição do juízo técnico por juízo particular da parte e que a discordância da parte com a conclusão do laudo, por si só, não é fundamento suficiente para determinar a realização de nova prova técnica, ausente demonstração de efetiva deficiência metodológica ou impossibilidade de compreensão do trabalho técnico apresentado.

Da impossibilidade de modificação do título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença

A fase de cumprimento de sentença rege-se pelo princípio da tipicidade dos atos executivos, segundo o qual a atividade jurisdicional executiva limita-se à prática dos atos necessários à efetivação do comando sentencial, vedando-se qualquer ampliação, redução ou modificação do título executivo judicial.

O cumprimento de sentença não constitui nova fase cognitiva, mas atividade jurisdicional de natureza executiva, destinada a realizar concretamente a prestação jurisdicional definida no título executivo.

A pretensão do agravante de ampliar a área usucapida de 358,80 m2 para 7.600,94 m2 implica modificação substancial do título executivo judicial, extrapolando os limites objetivos da coisa julgada. A sentença reconheceu a usucapião sobre área delimitada por marcos físicos e topográficos específicos, julgando parcialmente procedente o pedido.

A interpretação sistemática e teleológica da sentença, considerando-se a procedência parcial do pedido e os fundamentos da decisão, conduz à conclusão de que a área usucapida corresponde à faixa de terreno efetivamente ocupada pelas edificações e suas adjacências, delimitada lateralmente pela estrada de acesso utilizada para extração de areia, e não a toda a extensão entre a rodovia e eventual estrada nos fundos do imóvel.

A admissão da tese do agravante implicaria violação à coisa julgada material e aos princípios da congruência e da adstrição, consagrados nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

A sentença efetivamente delimitou a área usucapida por critérios físicos e topográficos, mas não descreveu faixa contínua que se estenderia por toda a profundidade do terreno entre a rodovia e eventual estrada nos fundos do imóvel. A descrição constante da sentença refere-se à área que se localiza à beira do asfalto, onde existe um comércio e uma residência, prolongando-se até estrada utilizada por caminhões e maquinário para extração de areia.

A interpretação sistemática e teleológica dessa descrição, considerando-se a procedência parcial do pedido e os fundamentos da decisão, conduz à conclusão de que a estrada constitui marco delimitador lateral da área usucapida, e não marco final de faixa contínua.

O agravante alega que apresentou parecer de assistente técnico e medições por georreferenciamento indicando área significativamente superior, aproximando-se de 7.600,94 m2, e que o perito oficial não teria considerado a integralidade da área indicada na sentença.

A alegação desconsidera que o laudo particular constitui manifestação técnica unilateral, sem a imparcialidade e a independência que caracterizam a atuação do perito judicial, e que o perito oficial prestou esclarecimentos detalhados demonstrando as inconsistências técnicas do laudo particular.

O agravante alega que os esclarecimentos periciais prestados não afastaram a divergência essencial entre a descrição da área constante do título executivo e a metragem apurada, sendo genérica a fundamentação da decisão ao reafirmar a suficiência do laudo sem enfrentar concretamente as divergências técnicas apontadas. A alegação não se sustenta diante da análise dos esclarecimentos prestados pelo perito e da fundamentação da decisão agravada.

O perito esclareceu detalhadamente os critérios técnicos utilizados para a delimitação da área, demonstrou as inconsistências do laudo particular e reiterou que o laudo oficial se adequava com precisão ao título executivo judicial.

A decisão agravada analisou detidamente a impugnação e os esclarecimentos, concluindo de forma fundamentada pela suficiência da prova técnica produzida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026